Tribunal: CARF
Processo: 10650.720460/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bruno Minoru Takii
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10650.720460/2017-11
ACÓRDÃO
3301-014.101 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
VALE DO TIJUCO ACUCAR E ALCOOL S.A. E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/09/2014
CONCEITOS DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002,
todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de
serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu
adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo
produtivo, cuja subtração implica a impossibilidade de realização do
processo produtivo e da prestação do serviço, comprometendo a qualidade
da própria atividade da pessoa jurídica. Desta forma, deve ser estabelecida
a relação da essencialidade do insumo (considerando-se a
imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou
serviço, dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica) com o objeto
social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio realizado pode
ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade, Sendo esta a
posição do STJ, externada no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, ao qual está
submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do Regimento Interno
do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
presentes embargos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada, no sentindo de
negar provimento ao Recurso de Ofício.
Assinado Digitalmente
Fl. 5700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.101 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720460/2017-11
2
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Bruno Minoru Takii, Aniello Miranda Aufiero Junior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se embargos opostos pela DRJ/CTA contra o Acórdão no 3301-011.029 (fls.
5.469-5.506), a fim de eliminar omissão que teria sido cometida pela Instância Julgadora, relativa à
ausência de manifestação sobre as matérias que foram objeto de recurso de ofício.
Os embargos foram admitidos pelo Presidente da 1a Turma da 3a Câmara da 3a
Seção de Julgamento, em despacho assim redigido (fl. 5.694):

Trata-se de embargos inominados opostos pela Unidade Preparadora em face do
Acórdão no 3301-011.029, proferido em 27/08/2021, pela 1a Turma Ordinária da
3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, nos quais informa não ter
localizado a decisão sobre o recurso de ofício.
DAS ALEGAÇÕES E DO CABIMENTO
De fato, o Acórdão no 06-61.984 da 5a Turma da DRJ/CTA recorreu de ofício de
sua decisão, conforme resultado abaixo:
“Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade, julgar
procedente em parte a impugnação, reduzindo o valor do crédito tributário nos
termos do voto do relator. Encaminhe-se à DRF de origem para ciência do
interessado, ressalvando-lhe o direito de interposição de recurso voluntário ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos da legislação de
regência. Recorro de ofício da presente decisão, nos termos do disposto no art.
34, I e § 1°, do Decreto n° 70.235/72, no art. 70, § 3o, do Decreto no 7.574/2011, e
no art. 1° da Portaria MF n° 63/2017. Sala de Sessões, em 22 de março de 2018.”
Contudo, o Acórdão de Recurso de Ofício deixou de apreciar o recurso de ofício,
devendo os embargos serem admitidos por lapso manifesto, nos termos do artigo
66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
CONCLUSÃO
Fl. 5701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.101 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720460/2017-11
3
Com base nas razões acima expostas, admito os embargos inominados opostos
pela Unidade Preparadora. Encaminhe-se ao Conselheiro Ari Vendramini para
inclusão em pauta de julgamento.

A decisão objeto dos embargos teve a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2013 a
30/09/2014
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/09/2014
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO. VENDA DE ÁLCOOL.
A pessoa jurídica produtora de álcool, inclusive para fins carburantes, sujeita ao
regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), pode descontar
crédito presumido calculado sobre o volume mensal de venda no mercado interno
do referido produto, nos termos da Lei no 12.859/2013.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
No regime da não cumulatividade, geram créditos a título de “insumo” apenas as
aquisições de bens ou serviços que sejam efetiva e diretamente aplicados ou
consumidos na prestação de serviços e na fabricação ou produção de bens
destinados à venda pela pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. PRODUÇÃO DE AÇÚCAR, ÁLCOOL E ENERGIA ELÉTRICA.
DESPESAS COM LAVOURA DE CANA DE AÇÚCAR.
As despesas com bens e serviços empregados no cultivo de cana-de-açúcar não
geram direito a crédito do regime não cumulativo para a pessoa jurídica cujas
receitas advêm da atividade de produção e comercialização de açúcar, álcool e
energia elétrica.
NÃO CUMULATIVIDADE. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. PARTES E PEÇAS DE
REPOSIÇÃO.
No regime da não cumulatividade, os serviços de manutenção de máquinas que
são utilizadas diretamente na fabricação de produtos, bem como as aquisições de
partes e peças de reposição dessas máquinas, permitem a apuração de créditos
na modalidade aquisição de insumos, desde que não promovam aumento de vida
útil da máquina superior a um ano.

Sendo os autos remetidos à minha relatoria, passo a apreciá-los.

Fl. 5702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.101 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720460/2017-11
4
VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
Conheço do recurso de embargos opostos pela DRJ por entender que houve
omissão no acórdão referenciado.
Em resumo, os valores apurados no auto de infração e que foram revertidos pela
DRJ são referentes a (a) cálculo do crédito presumido apurado sobre a venda de etanol e (b) itens
reconhecidos como insumos, relativos ao período de 01/2013 a 09/2014.
Assim, a parte que toca o recurso de ofício se limitou às seguintes rubricas,
constantes do tópico “Resumo e Conclusão” do acórdão no 06-61.984:

(a) Valores de crédito presumido, conforme exposto no tópico “CRÉDITO
PRESUMIDO RELATIVO À VENDA DE ÁLCOOL – ERRO DE CÁLCULO COMETIDO
PELA FISCALIZAÇÃO”;
(b) Valores de créditos ordinários relativos às despesas com:
b.1) Aquisição dos itens ROLAMENTO ESTEIRA BAGAÇO, ROLETE INFERIOR
ESTEIRA RODANTE, ANTIESPUMANTE ART DISP 903, conforme exposto no
tópico “Materiais e produtos diversos – considerados pela fiscalização como não
aplicados nem consumidos no processo produtivo”;
b.2) Gastos com locação de máquinas e equipamentos, conforme exposto no
tópico “Serviços gerais – manutenção e locação de equipamentos”;
b.3) Gastos com locação de munck e guindastes, conforme exposto no tópico
“Serviços em equipamentos móveis”.

Quanto à decisão da DRJ de classificar as rubricas como insumos, não há qualquer
modificação a se fazer, pois tais rubricas, de fato, são essenciais ou relevantes para o
desenvolvimento da atividade exercida pela contribuinte, conforme definição cristalizada pelo E.
STJ no REsp no 1.221.170, decidido em sede de recurso repetitivo (portanto, de adoção
obrigatória, conforme art. 98, inc. II, “b”, do RICARF), e cuja ementa transcrevo abaixo:

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
Fl. 5703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.101 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720460/2017-11
5
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1.
Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na
IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art.
3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp n. 1.221.170/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 24/4/2018.)

Portanto, no que diz respeito à matéria de direito de que foi exonerado o sujeito
passivo, não há o que se reformar.
Igualmente, também inexistem razões jurídicas para a revisão das matérias de fato,
isto porque a totalidade do valor exonerado decorre de diligência fiscal procedida pela Delegacia
da RFB de Uberaba, conforme é possível verificar no trecho abaixo extraído da fundamentação do
acórdão da DRJ (fl. 4.432):

(...) Em 30/11/2017, foi emitido o Despacho de Diligência no 116 (fls. 4351- 4354),
por meio do qual o processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Uberaba-MG, para pronunciamento da autoridade fiscal responsável
pela lavratura dos Autos de Infração a respeito de eventual equívoco na
desconsideração dos valores dos créditos presumidos calculados por unidade de
medida sobre a venda de álcool nos termos da Lei no 12.859/2013, bem como
Fl. 5704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.101 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720460/2017-11
6
acerca da natureza dos valores identificados como “(-) Aproveitamento Ofício
Auditoria M. Interno – Mês – Unidade de Medida” no demonstrativo de cálculo do
PIS e Cofins a recolher constante do item IV do Termo de Verificação Fiscal. Em
13/12/2017, a autoridade fiscal responsável apresentou Relatório de Diligência
Fiscal (fls. 4355-4367), no qual reconsiderou o valor apurado e apresentou novos
cálculos, desta vez considerando a dedução dos valores correspondentes aos
créditos presumidos calculados por unidade de medida sobre a venda de álcool.
Nesse documento, também esclareceu que os valores identificados no cálculo
como “(-) Aproveitamento Ofício Auditoria M. Interno – Mês – Unidade de
Medida” são, na verdade, valores básicos vinculados à receita tributada no
mercado interno, à exceção de abril/2013, que inclui a receita tributada no
mercado interno e de exportação. O contribuinte foi cientificado do resultado da
diligência em 19/12/2017 (fls. 4369) e apresentou manifestação em 18/01/2018
(fls. 4374-4378), afirmando que todos os valores de créditos presumidos da
venda de álcool foram considerados no novo cálculo da fiscalização, motivo pelo
qual não tem observações a fazer quanto a esse aspecto. Ressalta, contudo, que
ao refazer a apuração, a fiscalização aproveitou e alocou os saldos dos créditos
ordinários vinculados à receita tributada no mercado interno, seja nas
competências próprias, seja transferindo para outros meses, conforme autoriza a
legislação, mas deixou de efetuar o abatimento de algumas sobras de créditos
ordinários de mercado interno da COFINS de março/2013 e abril/2014. Requer a
correção de tal detalhe – de ofício pela DRF Uberaba ou então por ocasião do
julgamento da DRJ, conforme planilha anexa.

A título de transparência e para o bom andamento do processo, transcreve-se, a
seguir, os quadros onde ficam demonstrados os ajustes procedidos pelo Agente Fiscal responsável
pela diligência (total de R$ 22.410.087,93):

Mês
Valor Apurado
no AI
Valor Mantido
Exonerado
Tipo
jan/13
268.873,25
268.873,25
0,00
PIS/PASEP - créd. Desc. Indev.
fev/13
187.689,45
187.553,50
135,95
PIS/PASEP - créd. Desc. Indev.
abr/13
92.078,93
90.656,26
1.422,67
PIS/PASEP - créd. Desc. Indev.
mai/13
93.852,02
0,00
93.852,02
PIS/PASEP - créd. Desc. Indev.
jun/13
423.629,16
27.355,54
396.273,62
PIS/PASEP - créd. Desc. Indev.
Fl. 5705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.101 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720460/2017-11
7
jul/13
372.984,09
91.787,33
281.196,76
PIS/PASEP - créd. Desc. Indev.
ago/13
398.222,38
22.574,52
375.647,86
PIS/PASEP - créd. Desc. Indev.
set/13
270.023,68
109.780,75
160.242,93
PIS/PASEP - créd. Desc. Indev.
out/13
409.461,83
102.245,21
307.216,62
PIS/PASEP - créd. Desc. Indev.
nov/13
340.194,81
81.241,49
258.953,32
PIS/PASEP - créd. Desc. Indev.
dez/13
280.820,41
115.860,20
164.960,21
PIS/PASEP - créd. Desc. Indev.
fev/14
213.935,18
0,00
213.935,18
PIS/PASEP - créd. Desc. Indev.
mar/14
879.156,07
586.086,18
293.069,89
PIS/PASEP - créd. Desc. Indev.
abr/14
18.628,65
0
18.628,65
PIS/PASEP - créd. Desc. Indev.
mai/14
286.578,38
0,00
286.578,38
PIS/PASEP - créd. Desc. Indev.
jun/14
520.856,77
130.099,89
390.756,88
PIS/PASEP - créd. Desc. Indev.
jul/14
338.602,29
50.027,79
288.574,50
PIS/PASEP - créd. Desc. Indev.
ago/14
268.105,44
118.514,85
149.590,59
PIS/PASEP - créd. Desc. Indev.
set/14
307.895,89
43.179,86
264.716,03
PIS/PASEP - créd. Desc. Indev.
jan/13
274.254,53
274.254,53
0,00
PIS/PASEP - créd. Merc. Int. const.
Ind.
jan/13
157.349,40
157.349,40
0,00
PIS/PASEP - créd. Merc. Int. const.
Ind.
fev/13
76.710,74
76.551,81
158,93
PIS/PASEP - créd. Merc. Int. const.
Ind.
mar/13
130.647,88
130.647,88
0,00
PIS/PASEP - créd. Merc. Int. const.
Ind.
abr/13
93.250,99
91.816,99
1.434,00
PIS/PASEP - créd. Merc. Int. const.
Ind.
mai/13
184.634,45
184.603,60
30,85
PIS/PASEP - créd. Merc. Int. const.
Fl. 5706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.101 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720460/2017-11
8
Ind.
jun/13
96.843,73
95.739,25
1.104,48
PIS/PASEP - créd. Merc. Int. const.
Ind.
jul/13
183.808,00
173.502,05
10.305,95
PIS/PASEP - créd. Merc. Int. const.
Ind.
ago/13
215.161,10
208.755,88
6.405,22
PIS/PASEP - créd. Merc. Int. const.
Ind.
set/13
115.279,42
115.279,42
0,00
PIS/PASEP - créd. Merc. Int. const.
Ind.
out/13
138.917,69
133.406,44
5.511,25
PIS/PASEP - créd. Merc. Int. const.
Ind.
nov/13
124.741,06
120.642,59
4.098,47
PIS/PASEP - créd. Merc. Int. const.
Ind.
dez/13
95.615,02
92.550,91
3.064,11
PIS/PASEP - créd. Merc. Int. const.
Ind.
jan/14
64.405,34
63.250,36
1.154,98
PIS/PASEP - créd. Merc. Int. const.
Ind.
fev/14
87.983,80
87.211,63
772,17
PIS/PASEP - créd. Merc. Int. const.
Ind.
mar/14
74.711,90
73.889,61
822,29
PIS/PASEP - créd. Merc. Int. const.
Ind.
abr/14
63.050,12
61.796,12
1.254,00
PIS/PASEP - créd. Merc. Int. const.
Ind.
mai/14
106.329,98
106.329,98
0,00
PIS/PASEP - créd. Merc. Int. const.
Ind.
jun/14
78.693,53
78.158,47
535,06
PIS/PASEP - créd. Merc. Int. const.
Ind.
jul/14
166.721,13
166.721,13
0,00
PIS/PASEP - créd. Merc. Int. const.
Ind.
ago/14
116.125,04
116.125,04
0,00
PIS/PASEP - créd. Merc. Int. const.
Fl. 5707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.101 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720460/2017-11
9
Ind.
set/14
102.569,19
102.569,19
0,00
PIS/PASEP - créd. Merc. Int. const.
Ind.
jan/13
1.237.911,00
1.237.911,00
0,00
COFINS - créd. Desc. Indev.
fev/13
973.859,35
973.233,17
626,18
COFINS - créd. Desc. Indev.
abr/13
423.836,51
417.283,60
6.552,91
COFINS - créd. Desc. Indev.
mai/13
431.148,71
0
431.148,71
COFINS - créd. Desc. Indev.
jun/13
1.949.156,41
16.151,84
1.933.004,57
COFINS - créd. Desc. Indev.
jul/13
1.847.347,87
553.916,49
1.293.431,38
COFINS - créd. Desc. Indev.
ago/13
1.831.854,40
103.979,63
1.727.874,77
COFINS - créd. Desc. Indev.
set/13
1.242.714,51
505.656,82
737.057,69
COFINS - créd. Desc. Indev.
out/13
1.884.047,51
470.948,00
1.413.099,51
COFINS - créd. Desc. Indev.
nov/13
1.565.300,49
374.203,22
1.191.097,27
COFINS - créd. Desc. Indev.
dez/13
1.292.423,56
533.659,13
758.764,43
COFINS - créd. Desc. Indev.
fev/14
852.076,78
0
852.076,78
COFINS - créd. Desc. Indev.
mar/14
4.048.371,06
2.568.408,52
1.479.962,54
COFINS - créd. Desc. Indev.
abr/14
84.687,80
0
84.687,80
COFINS - créd. Desc. Indev.
mai/14
1.318.505,16
0
1.318.505,16
COFINS - créd. Desc. Indev.
jun/14
2.397.229,69
599.246,29
1.797.983,40
COFINS - créd. Desc. Indev.
jul/14
1.557.766,07
230.431,07
1.327.335,00
COFINS - créd. Desc. Indev.
ago/14
841.336,11
153.275,24
688.060,87
COFINS - créd. Desc. Indev.
set/14
1.809.090,25
591.495,37
1.217.594,88
COFINS - créd. Desc. Indev.
jan/13
1.263.232,98
1.263.232,98
0,00
COFINS - créd. Merc. Int. const.
Fl. 5708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.101 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720460/2017-11
10
Ind.
jan/13
724.760,87
724.760,87
0,00
COFINS - créd. Merc. Int. const.
Ind.
fev/13
353.334,32
352.602,29
732,03
COFINS - créd. Merc. Int. const.
Ind.
mar/13
601.772,05
601.772,05
0,00
COFINS - créd. Merc. Int. const.
Ind.
abr/13
429.519,71
422.914,62
6.605,09
COFINS - créd. Merc. Int. const.
Ind.
mai/13
850.437,46
850.295,35
142,11
COFINS - créd. Merc. Int. const.
Ind.
jun/13
446.068,10
440.980,80
5.087,30
COFINS - créd. Merc. Int. const.
Ind.
jul/13
846.630,80
799.160,97
47.469,83
COFINS - créd. Merc. Int. const.
Ind.
ago/13
991.045,28
961.542,44
29.502,84
COFINS - créd. Merc. Int. const.
Ind.
set/13
530.983,98
530.983,98
0,00
COFINS - créd. Merc. Int. const.
Ind.
out/13
639.863,31
614.478,17
25.385,14
COFINS - créd. Merc. Int. const.
Ind.
nov/13
574.564,90
555.687,09
18.877,81
COFINS - créd. Merc. Int. const.
Ind.
dez/13
440.408,59
426.295,09
14.113,50
COFINS - créd. Merc. Int. const.
Ind.
jan/14
296.654,91
291.334,99
5.319,92
COFINS - créd. Merc. Int. const.
Ind.
fev/14
405.258,71
401.702,06
3.556,65
COFINS - créd. Merc. Int. const.
Ind.
mar/14
344.127,55
340.340,03
3.787,52
COFINS - créd. Merc. Int. const.
Fl. 5709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.101 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.720460/2017-11
11
Ind.
abr/14
290.412,66
284.636,66
5.776,00
COFINS - créd. Merc. Int. const.
Ind.
mai/14
489.762,31
489.762,31
0,00
COFINS - créd. Merc. Int. const.
Ind.
jun/14
362.467,16
360.002,64
2.464,52
COFINS - créd. Merc. Int. const.
Ind.
jul/14
767.927,61
767.927,61
0,00
COFINS - créd. Merc. Int. const.
Ind.
ago/14
534.878,98
534.878,98
0,00
COFINS - créd. Merc. Int. const.
Ind.
set/14
472.439,89
472.439,89
0,00
COFINS - créd. Merc. Int. const.
Ind.

Assim sendo, voto no sentido de conhecer o recurso e acolher os embargos para
suprir a omissão apontada, mantendo o conteúdo decisório do acórdão proferido pela DRJ.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 5710
DF CARF MF
Original